Tribunal: TJSP
Processo: 2237193-70.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança. Cumprimento provisório de sentença. Agravante que se insurgiu contra parte da decisão que determinou a intimação do agravado para informar se houve julgamento definitivo do processo principal e, após, ordenou o retorno dos autos à conclusão para eventual homologação do cálculo apresentado pelo credor. Irrecorribilidade da decisão. Despacho de mero

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança. Cumprimento provisório de sentença. Agravante que se insurgiu contra parte da decisão que determinou a intimação do agravado para informar se houve julgamento definitivo do processo principal e, após, ordenou o retorno dos autos à conclusão para eventual homologação do cálculo apresentado pelo credor. Irrecorribilidade da decisão. Despacho de mero expediente. Inteligência do artigo 203, § 2o e § 3o do Código de Processo Civil. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento no 2237193-70.2019.8.26.0000 - Voto no 29728 mvm
Registro: 2020.0000067252
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2237193-70.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, é agravado ANTONIO CELSO RICCIARDI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente sem voto), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Agravo de Instrumento no 2237193-70.2019.8.26.0000 - Voto no 29728 mvm
VOTO No 29728 PROCESSO DIGITAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2237193-70.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A
AGRAVADO: ANTONIO CELSO RICCIARDI
COMARCA: FORO CENTRAL CÍVEL
JUIZ: CÉSAR AUGUSTO VIEIRA MACEDO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Ação
de
cobrança.
Cumprimento provisório de sentença. Agravante que se insurgiu
contra parte da decisão que determinou a intimação do agravado
para informar se houve julgamento definitivo do processo
principal e, após, ordenou o retorno dos autos à conclusão para
eventual homologação do cálculo apresentado pelo credor.
Irrecorribilidade da decisão. Despacho de mero expediente.
Inteligência do artigo 203, § 2o e § 3o do Código de Processo Civil.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão acostada às fls.
38 que, nos autos da ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença, determinou a
intimação do agravado para informar se houve julgamento definitivo do processo principal e, após,
ordenou o retorno dos autos à conclusão para eventual homologação do cálculo apresentado pelo
credor.
Sustenta o recorrente que não há que se homologar os cálculos
apresentados pelo agravado, eis que equivocados. Alega que a medida correta a ser adotada
pelo Juízo de origem seria o envio dos autos à Contadoria Judicial ou a nomeação de perito
para confrontar referidas contas com as informações constantes nos extratos apresentados
pelo banco. Por fim, diz que resta caracterizada a ausência de pretensão resistida do autor,
pois não houve comprovação do prévio pedido administrativo. Busca a reforma do
decisum e o provimento do recurso, para afastar a homologação das contas elaboradas pelo
agravado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Agravo de Instrumento no 2237193-70.2019.8.26.0000 - Voto no 29728 mvm
Recurso processado, indeferida a concessão do efeito suspensivo, dispensadas
as informações. (fls. 329/330). Contraminuta às fls. 334/344.
É o relatório.
O recurso não pode ser conhecido.
No caso, o agravante se insurge contra o despacho acostado às fls. 38, no qual o
magistrado “a quo” determinou que: “(...) diga o exequente se houve o julgamento definitivo dos
autos principais. Após, tornem conclusos para homologação do cálculo de fls. 100 (...)”.
Nota-se que o ato judicial que acarretou a insatisfação do agravante apenas se
limitou a requerer informações sobre o andamento da lide principal, de modo que não houve
decisão no sentido de homologar as contas apresentadas pelo credor, ora agravado.
Assim, se evidencia que o despacho guerreado não é passível de recurso de
agravo, eis que não constitui decisão interlocutória (não possui cunho decisório), nos termos do
artigo 203, § 2o do Código de Processo Civil, pois não houve homologação dos cálculos
mencionados às fls. 143.
O despacho hostilizado se enquadra no conceito legal de “mero expediente”,
visando tão somente o andamento do processo através do impulso jurisdicional.
No mais, nota-se que o tema “falta de interesse de agir”, trazido à baila às
fls. 14/16, não foi apreciado pelo d. Magistrado “a quo”, de modo que sua análise, nesta
seara recursal, caracteriza supressão de instância.
Sendo assim, inviável dar outro deslinde ao caso.
Considerando precedentes dos Tribunais Superiores, que vêm registrando a
necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou constitucionais
supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração, apenas para tal
finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando os tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Agravo de Instrumento no 2237193-70.2019.8.26.0000 - Voto no 29728 mvm
examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou constitucionais
apontados pela parte.
Por isso, NÃO CONHEÇO do recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator